Tribunal: TJSP
Processo: 2015699-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE BEM COMUM C.C. INDENIZATÓRIA DE ALUGUÉIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão interlocutória que determina a emenda da inicial, para que os autores esclareçam se os imóveis que pretendem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE BEM COMUM C.C. INDENIZATÓRIA DE ALUGUÉIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão interlocutória que determina a emenda da inicial, para que os autores esclareçam se os imóveis que pretendem alienar foram partilhados, não é recorrível por Agravo de Instrumento, eis que não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC por falta de demonstração de urgência na análise do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015699-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VIVIANE
MOURA DA SILVA, STEPHANIE MOURA FONSECA, CESAR AUGUSTO MOURA
RIGÃO, SERGIO MOURA RIGÃO, GUILHERME MOURA RIGÃO e SELMA LUIZA
PEREIRA ANDRADE, são agravados PATRICIA REGINA CARDOSO, RAFAEL
ALEXSANDER CARDOSO, MICHELLE FERNANDA CARDOSO, APARECIDO
AGENOR CARDOSO, BARBARA APARECIDA CARDOSO GONDIM, LEILA
REGINA CARDOSO e BENEDITO CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015699-02.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2015699-02.2020.8.26.0000
Agravantes: Viviane Moura da Silva, Stephanie Moura Fonseca, Cesar Augusto
Moura Rigão, Sergio Moura Rigão, Guilherme Moura Rigão e Selma Luiza Pereira
Andrade
Agravados: Patricia Regina Cardoso, Rafael Alexsander Cardoso, Michelle Fernanda
Cardoso, Aparecido Agenor Cardoso, Barbara Aparecida Cardoso Gondim, Leila
Regina Cardoso e Benedito Cardoso
Comarca: São Paulo
V. 1807
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE BEM
COMUM
C.C.
INDENIZATÓRIA
DE
ALUGUÉIS.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO
PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO
DO
ROL
TAXATIVO
DO
ARTIGO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão interlocutória que determina a emenda da inicial, para
que os autores esclareçam se os imóveis que pretendem alienar
foram partilhados, não é recorrível por Agravo de Instrumento, eis
que não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de
mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC por falta de
demonstração de urgência na análise do pedido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que, nos
autos da ação de alienação de bem comum c.c. cobrança indenizatória de alugueis,
determinou a emenda da inicial (pág. 95 dos autos principais).

Objetivam os agravantes a reforma da decisão e pugnam para que
seja determinado o prosseguimento da ação, independentemente da conclusão do
inventário da condômina Lidia Pereira Cardoso.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015699-02.2020.8.26.0000
3
VOTO.
O recurso não deve ser conhecido.
O Código de Processo Civil de 2015 trouxe inúmeras inovações ao
sistema processual civil brasileiro, dentre elas a delimitação das hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento, conforme consta no artigo 1.015 do referido
diploma legal.
A matéria suscitada no recurso não consta no rol do mencionado
artigo. A este respeito pertinente a doutrina de Theotonio Negrão: “o rol deste artigo
1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou no
parágrafo único, contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada, não
cabe1”.
Nesse sentido tem entendido este E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto contra decisão
que determinou a emenda da inicial. Ato decisório não previsto no
rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Sistemática recursal que
restabelece a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias.
Precedentes desta Corte. Descabimento, pois, dessa modalidade
recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2055116-30.2018.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a
Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 05/07/2018; Data de
Registro: 05/07/2018 destaques meus)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Compra e venda de imóvel - Ação
declaratória Decisão que determinou a emenda da inicial para
alteração do valor da causa Decisão que não consta do rol taxativo do
art. 1.015 do CPC/15 Interposição de agravo de instrumento Não
cabimento - Recurso não conhecido. TJSP; Agravo de Instrumento
2005118-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Egidio Giacoia; Órgão
1 in Código de processo civil e legislação processual em vigor. 47a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, Editora
Saraiva, p. 933

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015699-02.2020.8.26.0000
4
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/09/2018; Data de Registro: 24/09/2018)
Os agravantes também não demonstraram "urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", conforme tese fixada
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520/MT,
submetido a repercussão geral, nos termos do artigo 1.036 do Código de Processo
Civil.
Ressalta-se que não há prejuízo à parte, eis que a decisão agravada
não se torna irrecorrível e as questões aqui suscitadas poderão ser arguidas em
preliminar de apelação ou contrarrazões, nos termos do parágrafo 1o do artigo 1.009
do Código de Processo Civil2.
Nessas condições, como a r. decisão agravada não integra o rol
taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015, bem como não possui urgência a demonstrar
inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, falta aos agravantes
interesse recursal.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento.
MARIA DO CARMO HONORIO
Relatora
2 Art. 1.009. (...) § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não
comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de
apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.